Tribunal: TJSP
Processo: 2187219-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Processual civil. Afastada a alegação de perda superveniente do interesse recursal, fundada no fato de o perito ter visitado o imóvel. Trabalho pericial ainda não encerrado.

Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a designação de nova data para realização de nova vistoria no imóvel, compreendendo o terreno onde se localiza a planta de celulose, além da área de 17.545,12 m2. Inviável

Ementa:

Processual civil. Afastada a alegação de perda superveniente do interesse recursal, fundada no fato de o perito ter visitado o imóvel. Trabalho pericial ainda não encerrado.

Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a designação de nova data para realização de nova vistoria no imóvel, compreendendo o terreno onde se localiza a planta de celulose, além da área de 17.545,12 m2. Inviável a pretendida restrição da abrangência do trabalho pericial. Necessário aferir a real área ocupada pela agravante e eventual prejuízo pela diminuição de área, conforme determinado, em decisão anterior, proferida pelo Juízo "a quo", mantida no agravo de instrumento no 2078781-75.2018.8.26.0000.

Preliminar afastada e recurso desprovido.